Tribunal: STJ
Processo: 1081960-83.2022.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025612 - SP (2025/0314338-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GIOVANI GERALDO SELICANI
AGRAVANTE
: ANDREA RODRIGUES DE FRANÇA SELICANI
AGRAVANTE
: CAMILO ANDRADE DE FRANÇA SMANIO SELICANI
ADVOGADO
: PATRICK SAMPAIO PAIVA - SP292839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:27
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 5ab18bdd-5f4b-4033-9d7a-25f9404c66af

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3025612 - SP (2025/0314338-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: GIOVANI GERALDO SELICANI
AGRAVANTE
: ANDREA RODRIGUES DE FRANÇA SELICANI
AGRAVANTE
: CAMILO ANDRADE DE FRANÇA SMANIO SELICANI
ADVOGADO
: PATRICK SAMPAIO PAIVA - SP292839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CPC.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III, do
Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por GIOVANI GERALDO SELICANI E OUTROS
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se em razão da incidência da
ao
Súmula no 283/STF,
argumento de que a convicção dos magistrados assentou-se em mais de um
fundamento, não abrangendo o recurso todos eles.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 245/255), os agravantes alegam
que a decisão que aplicou a Súmula no 283/STF "é estranha e alheia aos autos e aos
temas versados no recurso, uma vez que, após opostos duplos embargos de declaração, a
matéria fora devidamente delimitada, encampando verdadeira negativa de prestação
jurisdicional".
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica em relação à
incidência da Súmula no 283/STF.
De fato, verifica-se que os agravantes, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateram o referido fundamento.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve ser
clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Documento eletrônico VDA52817614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: d79eb764-c60a-42c0-80df-3c8e27340481

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do agravante refutar especificamente os fundamentos
da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o cabimento
do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo, não bastando
para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, inc. III, do
Código de Processo Civil de 2015, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
A propósito, o julgamento dos
relator p/ acórdão
EAREsp no 746.775/PR,
Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em 19/9/2018:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I,
ART. 544,
DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO CPC,
CPC/1973.
ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
art. 514,
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma
ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez
que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois,
capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos." (EAREsp 746.775/PR,
relator Ministro João Otávio De Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luís
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/09/2018,
30/11/2018)

Ainda, nesse mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial. O agravante sustenta que não busca o reexame de provas,
mas a revaloração jurídica dos fatos incontroversos, defendendo a
inaplicabilidade da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: d79eb764-c60a-42c0-80df-3c8e27340481

Alega, ainda, a demonstração da divergência jurisprudencial e o cerceamento
de defesa pela negativa de produção de prova essencial. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o agravo interno poderia ser
conhecido, diante da alegação de que o recorrente teria impugnado
corretamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. III.
RAZÕES DE DECIDIR
3. O relator pode julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar
jurisprudência consolidada do STJ, conforme o
III e IV, do CPC, e a
art. 932,
Súmula 568 do STJ.
4. A impugnação recursal deve ser específica, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito, sob pena de
incidência da Súmula 182/STJ.
5. No caso, o agravante não trouxe novos argumentos para rebater a aplicação
da
no momento processual adequado, incorrendo em
Súmula 182/STJ
preclusão consumativa e inviabilizando o conhecimento do agravo.
6. Precedentes da Terceira Turma do STJ consolidam o entendimento de que a
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede
o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno não conhecido." (AgInt no AREsp no 2.809.055/SP, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
23/4/2025)

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na
por ausência de impugnação específica dos
Súmula 182/STJ,
fundamentos da decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
de forma específica e fundamentada todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, conforme exigido pelo
III, do CPC e pela
art. 932,
Súmula 182/STJ.
4. A simples repetição das razões de mérito do recurso especial não supre a
exigência de impugnação concreta e pormenorizada, conforme o princípio da
dialeticidade recursal.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, 'A adequada impugnação ao fundamento
do juízo negativo de admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte
pressupõe a demonstração por meio de precedentes atuais de que a
jurisprudência do STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou
que o caso dos autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes
através de distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no
S, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.168.637/R
Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada acarreta o não conhecimento do agravo interno.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO." (AgInt no AREsp no 2.713.103/SC,
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/2/2025,
28/2/2025)

Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA52817614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: d79eb764-c60a-42c0-80df-3c8e27340481

Deixa-se de majorar os honorários sucumbenciais, conforme determina o
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, haja vista a ausência de
condenação da parte em honorários nas instâncias ordinárias.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52817614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:59
Código de Controle do Documento: d79eb764-c60a-42c0-80df-3c8e27340481

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.025.612 / SP
Número Registro: 2025/0314338-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10819608320228260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GIOVANI GERALDO SELICANI
AGRAVANTE : ANDREA RODRIGUES DE FRANÇA SELICANI
AGRAVANTE : CAMILO ANDRADE DE FRANÇA SMANIO SELICANI
ADVOGADO : PATRICK SAMPAIO PAIVA - SP292839
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS -
RETIFICAÇÃO DE NOME
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54006851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: 2147f0ef-5650-4e9f-812a-69b2556889df

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:46:56
Código de Controle do Documento: 2147f0ef-5650-4e9f-812a-69b2556889df